Tribunal: TJDFT
Processo: 0717048-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717048-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONILIA OLIVEIRA DE SOUSA AGRAVADO: MAURIZIA DOS SANTOS GOMES, M. DOS SANTOS GOMES PSICOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA E ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Leonília Oliveira de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que, nos autos de ação de apuração de haveres, indeferiu o pedido de ajustes da decisão saneadora, mantendo como objeto da perícia a quantificação dos prejuízos decorrentes da suposta concorrência desleal praticada pela autora, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “A decisão saneadora de ID 225970645 determinou a realização de perícia, com a análise de eventuais prejuízos causados pela concorrência desleal. [...] A parte autora pede a reconsideração da decisão saneadora. Saliento que pedido de reconsideração não é sucedâneo recursal e mantenho a decisão saneadora, por seus fundamentos.” (ID no 234060017, processo de origem no 0774888-39.2024.8.07.0016) Nas razões recursais, a recorrente alega que a decisão impugnada determinou a realização de prova pericial contábil com o objetivo de mensurar os prejuízos supostamente ocasionados por concorrência desleal, sem que haja, nos autos, qualquer comprovação concreta dessa prática. Afirma que a perícia deveria se limitar à apuração dos haveres da sócia excluída, e não incluir análise de danos decorrentes de conduta cuja ocorrência ainda é controversa. Aduz que a manutenção da decisão fere os princípios da imparcialidade do perito, da presunção de inocência e da segurança jurídica, além de configurar direcionamento indevido da atividade pericial, com antecipação de juízo de valor. Pontua que os documentos juntados pelas agravadas (como e-mails, notificações extrajudiciais e prints de mensagens) são unilaterais, imprecisos, carentes de identificação e destituídos de elementos que comprovem a veracidade e autenticidade do alegado desvio de pacientes, aliciamento de profissionais ou prática de concorrência desleal. Argumenta que provas digitais exigem metadados e cadeia de custódia para terem validade, conforme projetos legislativos e entendimento doutrinário. Requer, desse modo, seja concedido efeito ativo (tutela recursal de urgência) para suspender os efeitos da decisão saneadora até o julgamento final do agravo, de modo que a perícia se limite à análise documental isenta, sem pressupor a ocorrência de concorrência desleal. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que sejam realizados os devidos ajustes na decisão saneadora, restringindo o objeto da perícia à análise dos documentos existentes e à apuração dos haveres, sem o direcionamento à apuração de prejuízos por ato ainda não comprovado nos autos. Preparo recolhido (id. no 71346789). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO De início, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e de racionalização procedimental. Assim, decisões saneadoras, por regra, não se submetem à impugnação imediata por meio de agravo de instrumento, devendo eventuais inconformismos serem suscitados em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Embora o colendo Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, tal flexibilização exige a demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade da análise da matéria em eventual apelação. No presente caso, a agravante insurge-se contra decisão saneadora que determinou a realização de prova pericial com base em elementos constantes dos autos, inclusive no que se refere à alegada prática de concorrência desleal. Trata-se de questão processual que, ainda que possa causar algum inconformismo, não apresenta risco iminente de dano irreparável, tampouco inutilidade na posterior rediscussão por meio de apelação. Ademais, não se verifica demonstração objetiva de que a realização da prova pericial nos moldes fixados comprometeria, de forma irreversível, o resultado útil do processo, a ponto de justificar o conhecimento excepcional do agravo. Ao contrário, a matéria poderá ser devidamente apreciada após a instrução processual, inclusive com eventual impugnação do laudo pericial ou renovação da prova, se for o caso. De fato, não é possível presumir, neste estágio processual, que a delimitação do objeto da perícia configura, por si só, cerceamento de defesa irreparável, mormente quando o próprio CPC prevê mecanismos de controle e contraditório quanto à atividade do perito (arts. 465 e seguintes). Dessa forma, inexiste a urgência qualificada exigida pela jurisprudência do STJ para afastar a taxatividade do art. 1.015, razão pela qual o presente recurso mostra-se manifestamente inadmissível. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator